Tribunal: TJPA
Processo: 0874141-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874141-23.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA BRASILINA ALVES DA SILVA, M. E. P. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0874141-23.2024.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

APELADOS: MARIA BRASILINA ALVES DA SILVA e M. E. P. D. S

ADVOGADA: ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ - OAB- PA 17.842

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.086/STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL IRRELEVANTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que deu provimento à Ação de Cobrança ajuizada por Maria Brasilina Alves da Silva e M.E.P.D.S., para condenar o réu ao pagamento
dos períodos de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público já falecido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a inexistência de previsão legal no regime jurídico estadual para a conversão da licença-prêmio em pecúnia; a vinculação da atuação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, ainda que inexistente previsão expressa, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, em obediência ao tema 1.086/STJ;

4.
O Tema 635/STF assegura ao servidor público inativo e a seus dependentes, em caso de falecimento, a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
;

5. A conversão em pecúnia possui natureza indenizatória, não configurando criação de vantagem sem previsão legal, mas mera recomposição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidora pública aposentada e a seus dependentes em caso de falecimento deste, ainda que inexistente previsão expressa na legislação municipal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 1.086/STJ). 2. O Tema 635/STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A conversão em pecúnia possui natureza restitutiva, não configurando criação de vantagem sem previsão legal, mas mera recomposição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 37, caput

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.086/STJ. Tema 635/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou

procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARIA BRASILINA ALVES DA SILVA e M.E.P.D.S., condenando o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio e férias não gozadas em favor das dependentes de servidor público já falecido (Id. 32977611).

Nas razões recursais (Id. 32977614) o réu arguiu a impossibilidade de conversão dos períodos não gozados em pecúnia, ante a falta de previsão legal e a vinculação da administração ao Princípio da Legalidade em sua atuação administrativa.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32977667).

Distribuído os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 32978595, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei sua remessa ao Ministério Público.

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 34076031).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia recursal se cinge à suposta possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas a dependentes de servidor público estadual falecido, bem como à alegada ausência de previsão legal.

No caso, o servidor público João Prota Alves da Silva era Investigador de Polícia Civil e exerceu suas atividades de 16/08/2002 a 08/05/2024 (Id. 32977589), data de seu falecimento, conforme Certidão de Óbito (Id. 32977591).

Durante o período de atividade, o servidor adquiriu 07 (sete) períodos de licença-prêmio, totalizando 14 (quatorze) meses não usufruídos, conforme certidão emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil (Id. 32977589 - Pág. 2).

Sobre o tema, o STF, no Tema 635/STF, fixou a seguinte tese:
“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

No mesmo sentido, o STJ, no Tema 1086/STJ, estabeleceu: “
O servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido de conversão em pecúnia de 18 meses de licença prêmio não usufruída por militar estadual, com base na remuneração do servidor à época de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de conversão em pecúnia de licença prêmio por assiduidade não usufruída por militar transferido para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito à licença prêmio por assiduidade está assegurado aos servidores militares do Estado do Pará pelos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985, que preveem a concessão de 6 meses de licença a cada decênio de serviço. 4. A conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas está prevista nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sendo aplicável aos servidores militares conforme o Decreto Estadual nº 2.397/1994. 5. A recusa da Administração em realizar a conversão em pecúnia configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, e contraria os princípios da moralidade administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 635.
6. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ entende que, na impossibilidade de gozo do benefício, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em remessa necessária (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N° 0861348-23.2022.8.14.0301 - Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2024) – Grifei.

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada Cely do Socorro Costa Nunes à conversão em pecúnia de 19 meses de licença-prêmio não usufruída durante o exercício do cargo de professora adjunto IV da UEPA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da vinculação da servidora à UEPA. Possibilidade jurídica de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia após a aposentadoria da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a servidora, embora vinculada à UEPA, é aposentada pelo Estado do Pará, e a verba pleiteada possui natureza indenizatória, não previdenciária. 4. A Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II, prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria. 5.
A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por servidores inativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de necessidade do serviço não impede a conversão
. IV. DISPOSITIVO 7. Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de 19 meses de licença-prêmio não usufruída, com correção monetária e juros conforme parâmetros fixados pelo STF. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação. V. TESE DE JULGAMENTO
O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.
– Rel. Min. Gilmar Mendes (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805810-91.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Comprovado que o servidor falecido preencheu todos os requisitos legais e não usufruiu os períodos de licença, impõe-se reconhecer o direito à indenização pecuniária aos seus dependentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026